Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-57.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10318 - Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800563-57.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ERIKA RENATA PACHECO FARIAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DOUTORADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora da rede pública de ensino do Estado do Pará, contra ato do Secretário de Estado de Educação, visando à implementação de progressão funcional vertical para a Classe IV do cargo de Professor AD4-401, em razão da obtenção do título de Doutorado em Geografia, bem como à percepção da gratificação de titularidade de 30% prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010. A impetrante sustenta que protocolou requerimento administrativo em 26/05/2022, permanecendo o processo sem apreciação desde janeiro de 2023, o que configuraria omissão administrativa e violação a direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a obtenção de título de Doutorado na área da educação assegura direito subjetivo à progressão funcional vertical para a Classe IV do PCCR do magistério estadual; (ii) estabelecer se a demora excessiva da Administração na análise do requerimento administrativo caracteriza omissão ilegal apta a ensejar a concessão de mandado de segurança; (iii) determinar se a alegação genérica de indisponibilidade orçamentária pode obstar a concessão da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 7.442/2010 estabelece que a progressão funcional vertical para a Classe IV ocorre mediante a obtenção de título de Doutorado na área da educação, desde que atendidos os requisitos legais e formulado requerimento administrativo perante a comissão competente.

A impetrante comprova documentalmente a conclusão de Doutorado, o vínculo efetivo com a rede estadual de ensino e o protocolo do pedido administrativo de progressão, preenchendo os requisitos legais previstos no art. 15, III, da referida lei.

A Administração permanece inerte por período superior a dois anos sem apreciar o requerimento administrativo, circunstância que configura omissão ilegal e viola os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

A alegação de indisponibilidade orçamentária não se sustenta quando apresentada de forma genérica e desacompanhada de prova concreta, especialmente quando a própria Administração reconhece a titulação da servidora e já lhe concede a gratificação correspondente.

A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, não podendo ser obstada por omissão administrativa ou por alegações genéricas de limitação orçamentária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1075, reconhece que a progressão funcional não pode ser negada sob fundamento de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal quando presentes os requisitos legais.

O controle judicial da omissão administrativa para assegurar direito funcional previsto em lei não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita ao controle de legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O preenchimento dos requisitos legais para progressão funcional vertical previstos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do magistério estadual gera direito subjetivo do servidor à mudança de classe.

A omissão da Administração na abertura do procedimento ou na análise do requerimento administrativo de progressão funcional configura ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança.

A alegação genérica de indisponibilidade orçamentária não impede a concessão de progressão funcional quando não comprovado impedimento concreto pela Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 15, III, 16, 17 e 31; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema Repetitivo 1075); TJPA, MS nº 0805422-92.2019.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Seção de Direito Público, j. 12.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800050-32.2020.8.14.0032, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, MS nº 0812849-38.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Seção de Direito Público, j. 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/03/2026, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Mandado de Segurança
interposto por
ERIKA RENATA PACHECO FARIAS
contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra, a impetrante, que, em razão da sua nova qualificação profissional de Doutora em Geografia, protocolou pedido administrativo de progressão vertical no dia 26/05/2022 a fim de ter efetivada a sua progressão para nova classe de carreira (CLASSE IV). Porém, o processo administrativo permanece inerte na comissão permanente de avaliação de desempenho funcional – SEDUC/PA, sem movimentação desde o dia 19/01/2023, o que vem lhe causando prejuízo financeiro.

Requer o deferimento de liminar, a fim de que seja ordenada a sua progressão vertical para a Classe IV do cargo de professor AD4-401, correspondente a atual titulação acadêmica (Doutorado), assim como o pagamento da gratificação de titularidade no importe de 30% sobre o seu vencimento, nos termos do art. 31, I da Lei Estadual n.º 7.442/10.

Carreia documentos.

Indeferido o pedido liminar (Id 17738627); deferido o pedido de justiça gratuita (Id 19352630).

Informações (Id 19597664) em que a autoridade suscita preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que a gestão dos processos de progressão funcional dos servidores da educação, incluindo a avaliação de desempenho e a concessão de progressões verticais, é atribuição exclusiva da SEDUC. Junta documentos.

O Estado do Pará se manifesta aderindo às informações da impetrada (Id 19600574). Junta documentos.

O Ministério Público manifesta-se pela concessão da segurança (Id 19935061).

Incluído o feito na XIX Semana Nacional de Conciliação, restando infrutífera a tentativa de composição (Id 31989355; 23264188).

Acolhida a preliminar e determinada a emenda da inicial para indicação da autoridade coatora (Id 27187622). Incluído o Secretário de Educação (Id 28235359).

Apresentadas as informações pelo Secretário de Educação do Estado do Pará (Id 28608273), sustentando, em síntese: a) a necessidade de instrução processual administrativa; b) a inexistência de concessão automática da progressão vertical; c) ausência de omissão ou mora administrativa; d) não demonstração de cumprimento dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo art. 17, do PCCR; e) a impetrante já recebe a gratificação de titularidade; f) a progressão é condicionada à disponibilidade orçamentária. Aduz a ausência de direito líquido e certo e pugna pela denegação da segurança.

O Estado do Pará se manifesta aderindo às informações da impetrada (Id 28608275).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de mandado de segurança, visando a que seja ordenada a progressão vertical da impetrante para a Classe IV do cargo de professor AD4-401, correspondente à titulação acadêmica de Doutorado; bem como o pagamento da gratificação de titularidade no importe de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo, nos termos da Lei Estadual n.º 7.442/10.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia cinge-se a verificar: se há direito líquido e certo da impetrante à progressão funcional vertical para a Classe IV do PCCR do Magistério, em razão da obtenção do título de Doutorado; se a ausência de conclusão do processo administrativo caracteriza omissão ilegal apta a ensejar a concessão da segurança; se é possível determinar, em sede mandamental, a imediata implementação da progressão e da gratificação de 30%.

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à tutela de direito líquido e certo demonstrável de plano, por prova pré-constituída.

A Lei nº 7.442/10 (PCCR dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará) estabeleceu o direito à progressão vertical conforme a titulação apresentada, observando-se, em todos os casos, o cumprimento dos requisitos legais, senão vejamos:

“
Art. 15.

A progressão funcional vertical dar-se-á pela passagem do servidor de uma classe para outra, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I -
a progressão para a Classe II ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

II -
a progressão para a Classe III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação.

III - a progressão para a Classe IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Doutorado na área da educação.

Parágrafo único. Será mantido o mesmo nível em que estiver situado o servidor, por ocasião de sua progressão para outra Classe, conforme tratada neste artigo.

Art. 16.

Caso a disponibilidade orçamentária limite o número de vagas à progressão vertical, serão observados os seguintes critérios para seleção dos candidatos inscritos:

I -
produção acadêmica;

II -
produção bibliográfica;

III -
atuação em missões institucionais;

IV -
participação em eventos científicos;

V -
participação em programas de formação e/ou qualificação profissional relacionados à educação.

§ 1º
Os critérios estabelecidos neste dispositivo serão especificados e terão pontuação individual atribuída por meio de decreto do Poder Executivo.

§ 2º

Os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, para os fins previstos nesta Lei, somente serão considerados se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, conforme legislação específica
.

Art. 17.

A Progressão Funcional Vertical ocorrerá mediante abertura de processo anualmente promovido pela Secretaria de Estado de Educação, e dar-se-á através de solicitação do servidor junto à comissão permanente de avaliação de desempenho funcional, condicionada à disponibilidade orçamentária
.

Art. 18.
O servidor que ocupar dois cargos do Quadro Permanente do Magistério, nos termos das disposições constitucionais que tratam do acúmulo remunerado de cargos públicos, poderá utilizar a mesma titulação para fins de progressão funcional vertical em ambos os cargos.

Art. 19.
A titulação utilizada para fins de progressão funcional vertical não poderá ser utilizado para efeito de progressão funcional horizontal.

Art. 20.

O servidor somente fará jus às progressões funcionais tratadas nesta Lei, após a sua aprovação em estágio probatório e confirmação na carreira
.” (grifos nossos)

Da legislação de regência extrai-se que:

- a progressão vertical para a Classe IV é assegurada ao servidor efetivo já aprovado no estágio probatório que comprove a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, doutorado na área da educação, ministrado por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes;

- a progressão funcional vertical ocorrerá mediante abertura de processo anualmente promovido pela SEDUC e está condicionada à disponibilidade orçamentária, devendo o servidor formular sua solicitação à comissão permanente de avaliação de desempenho funcional;

- caso a disponibilidade orçamentária limite o número de vagas à progressão vertical, a seleção dos candidatos observará os critérios de produção acadêmica, produção bibliográfica, atuação em missões institucionais, participação em eventos científicos e participação em programas de formação e/ou qualificação profissional relacionados à educação.

A impetrante narra que é servidora efetiva da SEDUC/PA, nomeada em 2008, e que, em 26/05/2022, ao concluir Doutorado na área de Geografia, protocolou requerimento administrativo (processo nº 2022/656539), pleiteando progressão vertical para a Classe IV e a respectiva gratificação, conforme arts. 15, III, e 31, I, da Lei nº 7.442/2010.

Alega que o processo administrativo permanece sem movimentação desde janeiro de 2023, configurando omissão administrativa e violação a direito líquido e certo, uma vez que já teria preenchido os requisitos legais para a progressão e para a percepção da gratificação correspondente. Requereu, liminarmente, a determinação da imediata progressão e implementação da gratificação de 30%.

A impetrante colaciona: o diploma que comprova a conclusão do Doutorado (Id 17685716 - Pág. 3-4); o protocolo do processo administrativo de nº 2022/656539, com pedido de progressão vertical efetivado em 26/05/2022 junto a SEDUC (Id 17685717 - Pág. 1-2); contracheque dos meses de outubro e novembro de 2023 (Id 17685718); histórico acadêmico (Id 17685719 - Pág. 1-2); e termo de posse no cargo público (Id 17685719 - Pág. 3).

A impetrada, por sua vez, suscita a inexistência de comprovação de mora administrativa, a necessidade de instrução processual administrativa e a ausência de direito líquido e certo, porquanto a progressão vertical não é automática, dependendo de processo anual, avaliação de desempenho e disponibilidade orçamentária — fatores que revelariam a inexistência de direito subjetivo à progressão.

Constam, nos autos, os documentos do processo administrativo juntado pela impetrada, quais sejam: Declaração da UFPa de Conclusão de Doutorado em Geografia datada de 23/05/2022 com respectivo histórico acadêmico (Id 19600577 - Pág. 3-6), e histórico funcional da impetrante (Id 19600577 - Pág. 9-26).

Conforme documento constante ao Id 19600578, a Procuradoria do Estado afirma que a servidora recebe a Gratificação de Titularidade relativa à conclusão do seu curso de Doutorado desde o mês junho/2022, mas não foi contemplada com a efetiva mudança de classe tendo em vista não se adequar aos critérios que foram estabelecidos para utilização por parte da comissão, considerando que a progressão vertical fica sujeita à disponibilidade orçamentária a ser avaliada pela gestão.

Da norma (Lei 7442/2010), se observa que a Progressão Funcional Vertical ocorrerá mediante abertura de processo anualmente promovido pela Secretaria de Estado de Educação; e, na falta de disponibilidade orçamentária, a Administração pode limitar o número de vagas à progressão vertical, procedendo a seleção dos candidatos por meio de critérios estabelecidos no art. 16.

Resta comprovado que a impetrante possui o diploma de conclusão de Doutorado enquadrando-se na disposição do art. 15, inciso III do PCCR (Lei 7442/2010), que estabelece a

progressão funcional vertical para a Classe IV mediante a obtenção do título de pós-graduação
stricto sensu
, Doutorado na área da educação. Além disso, procedeu ao pedido administrativo para a progressão vertical, conforme estabelece a lei, sem obter resposta da SEDUC.

A impetrada, entretanto, não comprova que tenha procedido à abertura do procedimento anual de progressão vertical dos professores, em flagrante afronta à legislação que regula a matéria. Ademais, diante da solicitação da servidora, transcorreram mais de 2 (dois) anos sem qualquer resposta acerca do pedido de progressão vertical, circunstância que não se revela razoável nem proporcional e configura omissão da Administração.

Configura-se, portanto, omissão ilegal da Administração ao não proceder à abertura do procedimento para progressão vertical e ao não apreciar o requerimento administrativo da servidora. Assim, resta comprovada a violação ao direito líquido e certo da impetrante de obter a progressão funcional, na forma definida na legislação que regulamenta a matéria.

Por certo, não se mostra razoável interpretar a omissão perpetrada de forma favorável à autoridade impetrada, que deixou de observar seu dever legal. Caso contrário, seria admitir que o ente público fosse beneficiado de sua própria torpeza, porquanto a inércia administrativa, na espécie, ocasiona a paralisação da movimentação na carreira dos professores, o que contraria a finalidade da norma.

Além disso, tal situação gera evidente prejuízo aos profissionais da classe, que se veem à mercê da atuação do Poder Público para a efetivação do direito à progressão funcional decorrente do aprimoramento acadêmico do professor.

A impetrada alega ausência de dotação orçamentária e o não cumprimento dos requisitos legais pela professora, porém não esclarece quais seriam tais requisitos, nem comprova a existência de procedimento para seleção de candidatos habilitados à progressão.

Destaque-se que a progressão requerida pela impetrante tem como requisito a obtenção de titulação acadêmica na área da educação. Os critérios de seleção de candidatos somente devem ser observados em caso de indisponibilidade orçamentária, elemento cujo ônus probatório cabe à Administração, da qual não se desincumbiu, em afronta ao dever insculpido no art. 373, II, do CPC.

A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, que não deve sucumbir a limites orçamentários sequer comprovados pela Administração.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a Administração não pode invocar a própria inércia para impedir o exercício de direitos funcionais assegurados em lei.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1075, segundo o qual:

"
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000
. STJ. 1ª Seção. REsp 1.878.849-TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1075) (Info 726)". (Grifo nosso)

A razão é evidente:
a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor
, decorrente de determinação legal, não podendo ser inviabilizada por mera omissão administrativa.

No âmbito desta Corte, também se reconhece que a ausência de providências administrativas não pode prejudicar o servidor que preenche os requisitos legais para progressão funcional, sob pena de permitir que a Administração se beneficie de sua própria inércia.

Observadas as circunstâncias de cada caso, destacam-se julgados com as mesmas razões de decidir:

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ (LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2006). AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE.INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE
.

1-Os autores são servidores públicos municipais desde 2006 e nunca obtiveram progressões funcionais, apesar de haver previsão legal, sob o argumento de falta de previsão financeira.

2- As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, dispondo que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro.

3- Os autores comprovaram o preenchimento do lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que a recusa da Administração Municipal não pode obstar o direito a progressão funcional
.
O fato de não ter havido as avaliações decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal. Destaca-se que a realização das avaliações deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, o que faz cair por terra o argumento do Apelante quanto à ausência de direito, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por sua conduta omissa e acarretar prejuízos aos servidores, devendo arcar com os ônus de sua inércia, enquanto não adotar as providencias necessárias para aferição dos critérios.

8- Por fim, a alegada ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a despesa com pagamento de pessoal excede os 77% da Receita Corrente Líquida e, que o gasto com os servidores da educação representa mais de 95% da verba do FUNDEF, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes do STF e STJ.

9-Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária pela manutenção da sentença."

(Ac. n.º 4809369, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-06)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . PROGRESSÃO HORIZONTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO À PROMOÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Washington Luiz Alves de Mesquita contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta contra o Município de Altamira, pleiteando a progressão horizontal e o pagamento das diferenças salariais, com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Altamira (Lei Municipal nº 1.393/1997, alterada pela Lei nº 3 .308/2019). A sentença de primeiro grau considerou improcedente o pedido em razão da ausência de avaliação de desempenho, requisito necessário à progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de avaliação de desempenho, por inércia da Administração Pública, pode impedir a concessão de progressão horizontal ao servidor público; (ii) determinar se é devido o pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes da progressão não concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de regulamentação e realização da avaliação de desempenho pela Administração Pública não pode prejudicar o direito do servidor à progressão horizontal prevista em lei .

4. A inércia da Administração não constitui fundamento válido para obstar a progressão do servidor, uma vez que seria inadmissível que a Administração se beneficie de sua própria torpeza para negar direitos aos servidores.

5. A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a falha ou a omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode ser utilizada como justificativa para a negativa de direitos assegurados aos servidores por legislação específica .

6. A intervenção do Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa assegurar o cumprimento de um direito subjetivo do servidor, conforme estabelecido pela legislação vigente, sem criar novas políticas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode impedir o servidor de obter a progressão horizontal prevista em lei.

2 . O Poder Judiciário pode assegurar a promoção do servidor público quando comprovado o direito subjetivo, independentemente da avaliação de desempenho, diante da omissão administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.393/1997, arts. 8º-A, § 2º, 10, § 3º, e 11, I; CPC, art . 487, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 85, § 3º, I; CF/1988, art . 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220924948001, Rel. Wander Marotta, j. 02/06/2022; TJ-SP, AC nº 1006398-58 .2020.8.26.0126, Rel . Kleber Leyser de Aquino, j. 18/05/2022; TJ-RN, AC nº 20160183925, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j . 07/03/2017; TJ-RJ, Apelação nº 0810795-19.2022.8.19 .0014, Rel. Adriana Ramos de Mello, j. 09/01/2024; TJ-AM, MS nº 4004419-12.2020 .8.04.0000, Rel. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j . 24/11/2020; TJ-GO, Apelação Cível nº 5182489-51.2017.8.09 .0048, Rel. Itamar de Lima, j. 31/08/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0005899-12.2014 .8.14.0005, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j . 20/05/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009093220208140005 22718043, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Em situação idêntica a dos autos, são o seguinte julgados da Seção de Direito Público e da 2ª Turma de Direito Público desta Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NA LEI Nº 7.442/10. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – O direito à progressão funcional perseguido pelo Impetrante está cristalizado pela lei nº 7. 442/10 (que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará), não havendo qualquer dúvida quanto a este ponto.

2 –
Tendo em vista a conclusão do curso de Mestrado na área de educação e atendendo à exigência do PCCR, deve ser garantido a sua Progressão Funcional Vertical.

3 – Segurança Concedida
.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0805422-92.2019.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 12/09/2023 )”

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo do Estado do Pará, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou o réu a promover servidora da Classe I para a Classe II, conforme previsão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação do Estado do Pará. A decisão teve como fundamento a conclusão, pela autora, de curso de pós-graduação lato sensu em Educação Física Escolar, com pedido cumulativo de valores retroativos e tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional no serviço público estadual pode ser condicionada à abertura de processo seletivo e disponibilidade orçamentária; (ii) estabelecer se o preenchimento dos requisitos legais previstos no PCCR e na legislação estadual gera direito subjetivo à progressão funcional para o servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conclusão de curso de pós-graduação lato sensu pela servidora, com carga horária de 390 horas, cumpre integralmente o requisito estabelecido no art. 15, I, da Lei Estadual nº 7.442/2010, conferindo-lhe direito subjetivo à progressão funcional vertical de Classe I para Classe II.

O Poder Judiciário não invade o mérito administrativo ao determinar a efetivação da progressão funcional quando todos os requisitos legais estão preenchidos, exercendo, nesse caso, controle de legalidade do ato administrativo omissivo.

A indisponibilidade orçamentária não justifica a inércia da Administração na concessão de progressão funcional a servidor que preenche os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1075 do STJ.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará também reconhece que o direito à progressão funcional não pode ser obstado por razões orçamentárias ou por ausência de ato administrativo específico, quando já preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preenchimento dos requisitos previstos em lei para progressão funcional gera direito subjetivo ao servidor, independentemente de ato discricionário da Administração.

A ausência de disponibilidade orçamentária não constitui fundamento legítimo para obstar o cumprimento de vantagem funcional legalmente assegurada.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre a omissão administrativa na concessão de progressão funcional, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 15, I; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1075; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0826092-53.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 31.07.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800050-32.2020.8.14.0032 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025)”

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA.
SERVIDORA EFETIVA. CONCLUSÃO DE MESTRADO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL
. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De início, importante assinalar que se trata de ato omissivo, consistente na ausência de efetivação da progressão funcional vertical da impetrante a despeito da obtenção da pós-graduação (mestrado).

2. Não há que se falar em decadência quanto ao manejo deste remédio constitucional, porquanto se tratando de prestação de trato sucessivo tal prazo se renova a cada mês em que não há implemento da vantagem legalmente prevista.

3. Diversamente do que fora alegado pela autoridade dita coatora a impetrante ostenta vínculo efetivo – estatutário como demonstrado pelos comprovantes de pagamento colacionados nestes autos e, diga-se de passagem, expedidos pela própria administração.

4
. O art. 15, II, da Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê de forma expressa que a progressão almejada se dará mediante obtenção do título de mestrado, Curso de Ciências da Educação, documentalmente comprovado.

5. Segurança concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0812849-38.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 07/03/2023 )”

A própria Administração admite que a impetrante já recebe a gratificação de titularidade correspondente ao Doutorado, no percentual de 30% sobre o vencimento-base, nos termos do art. 31 da Lei nº 7.442/2010.

Tal circunstância fragiliza ainda mais o argumento da limitação orçamentária, pois demonstra que o reconhecimento administrativo da titulação já produz efeitos remuneratórios na folha de pagamento.

Além disso, transcorridos diversos exercícios financeiros desde o requerimento administrativo, revela-se manifestamente desarrazoado sustentar indefinidamente a inexistência de disponibilidade orçamentária.

Diante desse contexto, verifica-se que a impetrante comprovou a titulação exigida pela legislação; protocolou regular pedido administrativo de progressão; a Administração permaneceu inerte por período excessivo, sem demonstrar impedimento legal ou financeiro concreto.

Configura-se, portanto, violação a direito líquido e certo, passível de tutela pela via do mandado de segurança.

Pelo exposto, concedo a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à progressão funcional para a Classe IV do cargo de Professor AD4-401, correspondente à titulação de Doutorado, bem como à gratificação de titularidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, a contar do requerimento administrativo, com a imediata implantação em folha de pagamento
.

Os valores retroativos são devidos a partir da impetração do mandado de segurança, facultada a cobrança das parcelas anteriores pela via própria.

A atualização monetária e os juros devem observar o regime previsto nas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 do STJ e 512 do STF.

Sem custas.

Determino à Secretaria que retifique a autoridade impetrada, na tela de capa dos autos, para que conste a Secretaria de Educação do Estado do Pará.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026